Tribunal: TJMT
Processo: 1049975-22.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049975-22.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), LUCILEIDE DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 523.044.851-20 (RECORRIDO), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA MENSAL DE CONSUMO – UNIDADE CONSUMIDORA LOCALIZADA NA ZONA RURAL – LEITURA REALIZADA DE FORMA PLURIMENSAL EM OBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL – NÃO DEMONSTRADA A ABSUSIVIDADE NA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A Resolução no. 1000/2021 da ANEEL (art. 323) permite, no caso de faturamento a menor ou ausência de faturamento, cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO, interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou
parcialmente procedente
a pretensão inicial, para determinar o refaturamento da fatura contestada, bem como a condenação da ré em danos morais (R$ 3.000,00), conforme dispositivo que cito:

Pelo exposto, e nos termos do art. 487, I, do CPC e art. 6o da Lei 9.099/95, DECIDO PELA PROCEDÊNCIA EM PARTE da pretensão formulada na inicial para:

a) DETERMINAR o refaturamento da conta de energia elétrica da UC do Reclamante referente a fatura do mês de junho/2022 no valor de R$ 742,71 (setecentos e quarenta e dois reais e setenta e um centavo), devendo o cálculo ser realizado com base na média de consumo dos últimos doze meses, com a devida emissão de nova fatura;

b) DETERMINAR a retificação da data de vencimento da fatura do mês de julho/2022 no valor de R$ 277,49;

c) CONDENAR a parte Reclamada a pagar à parte reclamante

o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a partir da citação e, correção monetária (INPC) a partir do arbitramento.

Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95..

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento dos meses em que o registro se deu pela média de consumo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão.

A parte recorrida apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Segundo consta na petição inicial, o reclamante é titular da unidade consumidora no
6/745605-6
,

sendo

surpreendidA com a cobrança indevida da fatura referente ao mês de
Junho (R$ 742,71) e Julho/2022 (R$ 277,49)
,
a qual afirma que a primeira não corresponde a seu real consumo, e a segunda é correspondente ao mês de agosto/2022.

A demandada, por sua vez, afirma a regularidade da cobrança, eis que decorrente do acerto de faturamento dos meses em que o consumo foi registrado pela média.

Da análise do conjunto probatório anexado aos autos, vê-se que não houve o registro de leitura no período de
abril e maio de 2022,
conforme
histórico anexado no id. 179496596, resultando na cobrança da diferença de consumo devida na fatura de
junho e julho/2022.

Desse modo, é possível observar que no mês de
junho e julho/2022
,
foi realizado o acerto de leitura em razão da ausência de faturamento pela demandada nos meses anteriores,
conforme permissivo no artigo 323 da Resolução 1000/2021 da ANEEL
.
Vejamos:

Art. 323. A distribuidora, no caso de faturar valores incorretos, não apresentar fatura ou faturar sem utilizar a leitura do sistema de medição nos casos em que não haja previsão nesta Resolução, sem prejuízo das penalidades cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I - faturamento a menor ou ausência de faturamento: cobrar do consumidor e demais usuários as quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente; e; (...)

A propósito:

RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA. LEITURA POR MÉDIA. EMISSÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDIMENTO COMPATÍVEL COM A RESOLUÇÃO DA ANEEL.
FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDA. ARTIGO 113, INCISO I DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL
. CONSUMIDORA INADIMPLENTE. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

Havendo a leitura por média nos meses de 09 e 10/2019 o acerto do faturamento deve ser realizado no ciclo de faturamento subsequente à regularização da respectiva leitura.

A leitura por média é procedimento autorizado e previsto em normatização da ANEEL, não havendo ato ilícito. Havendo leitura por média no referido mês, é devida a leitura real e a cobrança dos valores efetivamente gastos, inexistindo irregularidade
.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica de consumidora inadimplente configura exercício regular de direito e não gera direito a indenização por dano moral.

(TJMT - N.U 1005370-56.2020.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 11/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) (grifei)

APELAÇÃO CÍVEL. LIGHT. AÇÃO REVISIONAL DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇAS EFETUADAS A TÍTULO DE "ACERTO DE FATURAMENTO", NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO No 414/2010 DA ANEEL. 1.
Não restou comprovado o nexo de causalidade entre eventual conduta da concessionária apelada e o dano material que o autor/apelante alega ter sofrido
. 2. O laudo pericial elaborado pelo expert de confiança do Juízo foi assente em assegurar a
ausência de irregularidade no medidor instalado na residência do recorrente, bem como a

correção dos valores cobrados a título de "acerto de faturamento", conforme artigo 113 da Resolução no 414/2010 da ANEEL. 3. Das próprias faturas adunadas à exordial depreende-se que nos meses de dezembro/2017, janeiro e fevereiro de 2018 foram faturados respectivamente 191kwh, 177kwh e 173kwh, valores abaixo da média mensal estimada para a residência do demandante (254,06 kwh/mês), passando a partir do mês de março a serem apurados os valores de 310kwh (março), 241kwh (abril), 254kwh (maio), 234kwh (junho), 240kwh (julho), e assim por diante, regularizando-se a medição mensal
. 4. A prova documental e pericial produzida nos autos é conclusiva no sentido de que o atuar da concessionária ré em nada influenciou no aumento dos valores das contas mensais de consumo do demandante, já que o acerto de faturamento é devido, não sendo constatada qualquer falha na prestação do serviço a ensejar a procedência da pretensão autoral. 5. Apelo desprovido.

(TJRJ – APL: 0001684-55.2019.8.19.0206, Relator Des.(a) JACQUELINE LIMA MONTENEGRO, Data de Julgamento: 27/04/2020, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/05/2020)

Por outro lado, inexiste nos autos qualquer contraprova da parte autora quanto à cobrança discutida nos autos, tendo a reclamada de desvencilhado de seu ônus probatório, nos moldes do artigo 373, inciso II, do CPC.

Desse modo, não havendo demonstração de ato ilícito por parte da reclamada, não há se falar em cobrança acima da média de consumo, nem mesmo em ocorrência de danos morais,
impondo-se, assim, a manutenção da improcedência do pedido inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar
improcedente
a ação,
nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2023